Tribunal: TCU
Processo: 028.034/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Aparecida Gobbi Adamczuk contra decisão que considerou ilegal o ato de alteração da sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria Aparecida Gobbi Adamczuk contra o Acórdão 3710/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria em seu favor, em razão da inclusão, nos proventos, de "quintos" de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu essa vantagem. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; 9.3. arquivar os presentes autos.